Tribunal: TJMT
Processo: 1001431-17.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001431-17.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: LUZIANE FATIMA RODRIGUES DA CUNHA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SISTEMA REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, determinando a incorporação deste último enquanto o autor permanecer no exercício da função de policial penal. O recorrente busca a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal, tem direito à substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, bem como à sua incorporação à remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Estadual no 389/2010 estabelece que a remuneração dos policiais penais é fixada sob a forma de subsídio, vedando o acréscimo de qualquer gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou espécie remuneratória adicional.
4. O artigo 20 da referida norma prevê expressamente as parcelas indenizatórias devidas aos policiais penais, incluindo a indenização por insalubridade, sem qualquer menção ao adicional de periculosidade.
5. A concessão do adicional de periculosidade sem previsão legal configuraria afronta ao princípio da legalidade e violação à separação dos poderes, conforme disposto na Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda ao Poder Judiciário a criação de vantagens remuneratórias para servidores públicos.
6. Precedentes jurisprudenciais reafirmam que, na ausência de previsão legal específica para a concessão do adicional de periculosidade aos policiais penais, não há direito à sua substituição ou incorporação à remuneração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O sistema remuneratório dos policiais penais, estabelecido sob a forma de subsídio pela Lei Complementar Estadual no 389/2010, veda o acréscimo de gratificações ou adicionais remuneratórios não previstos expressamente na norma. 2. A ausência de previsão legal específica para o adicional de periculosidade impede sua concessão, bem como sua substituição pelo adicional de insalubridade, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37 do STF.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; LC no 389/2010-MT, arts. 18 e 20; Súmula Vinculante no 37 do STF; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001431-17.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIANE FATIMA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 966.405.291-49 (RECORRENTE), ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025